Tribunal: TJMT
Processo: 1004380-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004380-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ANDERSON WILLY FENGLER - CNPJ: 18.046.978/0001-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004380-32.2024.8.11.0000– Paranatinga.

Agravante:
Anderson Willy Fengler.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO EQUIVOCADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (3%) SOBRE O VALOR A SER EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PLEITO DE FIXAÇÃO ENTRE 10% A 20% - ARTIGO 85, § 2º DO CPC – VERBA EXORBITANTE - IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado. Precedentes do STJ.

Compulsando os autos, tenho que não merece reparo a
decisão proferida pela juíza a quo, bem como a fundamentação adotada, posto que considerando o valor excluído da execução, o arbitramento de honorários advocatícios na forma pretendida pelo agravante, se mostraria exorbitante e, inclusive, ultrapassaria o valor da própria execução, o que por si só já obsta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004380-32.2024.8.11.0000– Paranatinga.

Agravante:
Anderson Willy Fengler.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anderson Willy Fengler, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, determinando que fosse considerado nos cálculos exequendos a base de cálculo correspondente a R$ 90.940,00 (noventa mil e novecentos e quarenta reais), bem como a remessa dos autos à contadoria judicial para proceder a apuração do
quantum
devido, condenando à exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o valor a ser excluído da execução, considerando os cálculos a serem elaborados pela contadoria do juízo como devidos, mantendo o entendimento em sede de decisão integrativa.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correto o entendimento da douta magistrada, uma vez que a r. decisão agravada não observou as diretrizes do artigo 85 do CPC quanto ao fato de as verbas sucumbenciais serem fixadas entre o mínimo de dez e vinte por cento, acrescidas ao débito principal da execução.

Defende que a decisão recorrida fixou em 3% sobre o valor a ser excluído da execução, quando deveria fixar o valor entre 10% a 20% sobre o valor do débito principal, conforme disposto no § 13º, do art. 85 do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 204750189).

As informações foram prestadas (id.
205163060
), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 209025186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004380-32.2024.8.11.0000– Paranatinga.

Agravante:
Anderson Willy Fengler.

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado ajuizou
cumprimento de sentença

em desfavor de
Anderson Willy Fengler
, para o recebimento de seu credito, em razão da inadimplência do executado quanto ao pagamento da cédula de crédito bancário - CCB B60630405-1.

Extrai-se dos autos, que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, se insurgindo quanto aos cálculos apresentados pelo exequente, alegando que deve ser considerado como base de cálculo o valor efetivamente liberado ao executado R$ 90.000,00 com inclusão de juros e correção monetária constante no contrato e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida, perfazendo o valor de R$ 426.843,67 (quatrocentos e vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) (id. 120877912 – autos de origem).

Após, o exequente compareceu aos autos se insurgindo quanto aos parâmetros trazidos pelo executado, porém, apresentou dedução substancial do valor inicialmente pleiteado nos cálculos da inicial de cumprimento de sentença (id. 121056860).

A douta magistrada
a quo
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, determinando que fosse considerado nos cálculos exequendos a base de cálculo correspondente a R$ 90.940,00 (noventa mil e novecentos e quarenta reais), bem como a remessa dos autos à contadoria judicial para proceder a apuração do
quantum
devido, condenando à exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o valor a ser excluído da execução, considerando os cálculos a serem elaborados pela contadoria do juízo como devidos, mantendo o entendimento em sede de decisão integrativa.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correto o entendimento da douta magistrada, uma vez que a r. decisão agravada não observou as diretrizes do artigo 85 do CPC quanto ao fato de as verbas sucumbenciais serem fixadas entre o mínimo de dez e vinte por cento, bem como que devem ser acrescidas ao débito principal da execução.

Defende que a decisão recorrida fixou em 3% sobre o valor a ser excluído da execução, quando deveria fixar o valor entre 10% a 20% sobre o valor do débito principal, conforme disposto no § 13º, do art. 85 do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

É cediço que, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deverá ser fixado honorários advocatícios, consoante visto na espécie.

In casu
, restou incontroverso nos autos a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em favor do executado.

A Magistrada de origem acolheu a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos, veja:

“(...)
Apesar a manifestação apresentada pelo exequente à Ref. 121056860, é possível verificar que os cálculos iniciais de cumprimento de sentença, de fato, não seguiram os parâmetros determinados no título judicial.

Isso porque, a sentença foi clara em estabelecer que a base de cálculo a ser utilizada corresponde ao valor de R$ 90.940,00 (noventa mil e novecentos e quarenta reais), ao passo que o valor utilizado pelo requerido em seu cálculo inicial foi de R$ 1.311.994,06 (um milhão, trezentos e onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Assim, razão assiste ao executado, considerando a incorreção dos cálculos exequendos.

Outrossim, entendo necessária a remessa dos autos à contadoria do juízo para a atualização dos cálculos na forma determinada na sentença.

Pelo exposto
, acolho
a impugnação apresentada pelo executado, de modo que
determino
que seja considerado nos cálculos exequendos a base de cálculo correspondente a R$ 90.940,00 (noventa mil e novecentos e quarenta reais).

Determino
a remessa dos autos à contadoria judicial para que proceda a apuração do quantum devido, levando em consideração os índices oficiais e legais, nos termos do artigo 524, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da sucumbência,
condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos quais fixo em 3% sobre o valor a ser excluído da execução
[1]
, considerando os cálculos a serem elaborados pela contadoria do juízo como devidos.

Elaborado o cálculo pela contadoria do juízo,
intimem-se
as partes para que, em quinze (15) dias, manifestem-se.

Contudo, o agravante se insurge quanto ao percentual fixado a titulo de honorários advocatícios (3% sobre o valor a ser excluído da execução), requerendo a sua majoração para 10 a 20% sobre o valor do débito principal, conforme disposto no § 13º, do art. 85 do CPC.

In casu
, conforme se vê da decisão guerreada,
a sentença foi clara em estabelecer que a base de cálculo a ser utilizada corresponde ao valor de R$ 90.940,00 (noventa mil e novecentos e quarenta reais), ao passo que o valor utilizado pela exequente em seu cálculo inicial foi de R$ 1.311.994,06 (um milhão, trezentos e onze mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Basta uma analise superficial para verificar que de fato houve equívoco na inserção dos dados do primeiro cálculo apresentado pela exequente, mas assim que admoestada, a ora agravada reconheceu o equívoco e apresentou novo calculo.

Não obstante a correção, o que de longe já beneficia o agravante (executado), tem-se que o percentual fixado na r. decisão converge com o que foi decidido pelo c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECOTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 2
. No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença. 3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do STJ. 4. No que diz respeito à revisão da verba honorária, registre-se que o Tribunal de origem já promoveu a redução dos honorários, arbitrando quantia que implica menos de 4% do montante excluído da Execução. 5. A afirmação de que o novo montante (que corresponde ao valor fixo de R$20.000,00) ainda se revela exorbitante depende da revisão do acervo fático e probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ, REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018 – negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga, a r. decisão deve ser mantida por estar alinhada ao entendimento da Corte Superior.

Ademais, como bem mencionado pela exequente em suas contrarrazões,
“
tendo por valor aproximado o excesso na casa dos 900 mil reais, os honorários arbitrados em 3% do valor a ser confirmado pela contadoria judicial e posteriormente excluído da execução estará na base de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o que é, a propósito, muito superior ao que seria compatível ao trabalho que o patrono do agravante teve, qual seja: apresentação de uma petição simples de quatro páginas apenas apontando a discrepância entre a base de cálculo e o valor do contrato executado”.

Ante ao exposto, não merece reparo a
decisão proferida pela Magistrada, bem como a fundamentação adotada, posto que considerando o valor excluído da execução, o arbitramento de honorários advocatícios na forma pretendida pelo agravante, se mostraria exorbitante e, inclusive, ultrapassaria o valor da própria execução, o que por si só já obsta a pretensão recursal
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a jurisprudência sedimentada do c. STJ, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024